Tribunal: STF
Processo: ARE 1429656
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIRO. LICITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como fundamento a convergência do acórdão do STJ com a jurisprudência do STF.



    2. A parte alega a desconformidade da conclusão a quo com preceitos constitucionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a delegação do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus sem prévia licitação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF firmou entendimento no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da CF/1988. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.